Tribunal: STF
Processo: ACO 220
Classe: ACO
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-08-23
Data de publicação: 1978-08-23

Ementa:
EMENTA: - Responsabilidade civil da União. Contrato de seguro.
Indenização. Transporte marítimo. Dano na operação de desembarque.
Substituição processual.
1 - Extintas as autarquias Lloyd Brasileiro e Administração do Porto do
Rio de Janeiro, a União Federal, antes assistente, passou a figurar no
feito na qualidade de sucessora desses litigantes.
2 - Pela indenização, por danos decorrentes de culpa do Lloyd
Brasileiro ou da Administração do Porto do Rio de janeiro, responde a
União, porque assumiu as responsabilidades de ambos.
3 - Extinção do processo quanto à seguradora. Obtida a condenação da
União, com fundamento em culpa, não pode o segurado pleitear outra
reparação, da seguradora, a título de seguro.
4 - Correção monetária devida, com juros da mora e honorários de
advogado, a favor da ré.
5 - Ação procedente, em parte.